Tribunal: TJES
Processo: 0004895-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004895-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.), condenada em primeiro grau a indenizar o Condomínio Liberty Life Style pelos danos materiais causados por falha na prestação do serviço, que teria ocasionado a queima de equipamentos. A sentença também impôs honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária deve ser responsabilizada pelo dano material sofrido pelo consumidor, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988. São especificamente debatidos: (i) a existência de interrupção ou oscilação de energia, apontada como causa do dano; (ii) o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos; e (iii) a aplicabilidade das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e a necessidade de perícia para comprovação do dano.
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, conforme art. 37, § 6º da CF/1988, independe de culpa, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

4. Os documentos técnicos apresentados pelo apelado apontam que o dano foi provocado por oscilações de tensão, com laudo indicando "quedas ou sobrecargas de tensão elétrica". A concessionária, por outro lado, não apresentou provas que afastassem sua responsabilidade, limitando-se a mencionar a ausência de registros de falha, sem inspeção detalhada
in loco
.
5. O argumento de presunção de legitimidade de decisão administrativa não afasta o direito do consumidor à reparação judicial dos danos comprovados, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e exige comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

2. A inexistência de registros administrativos de interrupção de energia não afasta a responsabilidade em caso de oscilação elétrica comprovada por laudo técnico”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373.

II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004895-98.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Apelante, em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE, ora Apelado.

Pela sentença de id 9009589 (Id de origem 40788903), o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.085,00, com juros e correção monetária, em razão dos danos materiais causados à Apelada, bem como ao pagamento de 10% do valor da condenação em honorários de sucumbência.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 9009591, em que pugna, em apertada síntese, (i) a inexistência de rigistros de interrupção ou oscilação de energia elétrica para a unidade consumidora apontada pelo Apelado na data mencionada na inicial; (ii) a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante; (iii) a inobservância do procedimento disposto pelo art. 204, da Resolução Administrativa nº 414/2010, da ANEEL; (iv) imprescindibilidade da análise pericial do aparelho para a definição clara do dano e do modo como foi causado. Com seu arrazoado, defende a reforma da sentença para afastar sua condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões, em id 9009595, nas quais defende o desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004895-98.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares, conheço deste recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Apelante, em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE, ora Apelado.

Pela sentença de id 9009589 (Id de origem 40788903), o Juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.085,00, com juros e correção monetária, em razão dos danos materiais causados à Apelada, bem como ao pagamento de 10% do valor da condenação em honorários de sucumbência.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id 9009591, em que pugna, em apertada síntese, (i) a inexistência de rigistros de interrupção ou oscilação de energia elétrica para a unidade consumidora apontada pelo Apelado na data mencionada na inicial; (ii) a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante; (iii) a inobservância do procedimento disposto pelo art. 204, da Resolução Administrativa nº 414/2010, da ANEEL; (iv) imprescindibilidade da análise pericial do aparelho para a definição clara do dano e do modo como foi causado. Com seu arrazoado, defende a reforma da sentença para afastar sua condenação.

A sentença recorrida consignou,
litteris
:

“[...] Na espécie, verifica-se que a Requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos necessários, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade, notadamente em razão do documento de fl. 32, tratando-se de laudo técnico referente à investigação de sinistro produzido por empresa especializada em perícia.

A partir dele, é possível observar que o ocorrido em 28/07/2020, no Condomínio Requerente, teve “como causa: Quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal) ou falta de energia elétrica.” (fl. 32) .

Noutro giro, a Requerida não foi capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, isto é, que não houve defeito na prestação de serviço.

Isso porque a Requerida se limitou a pontuar “Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informada na ocorrência do dano....”

Ou seja, não houve qualquer inspeção in loco, análise do caso nas dependências ou adjacências do condomínio para avaliar a alegada sobrecarga de tensão, considerando o ônus estar invertido.

Menciona somente a cerca da ausência de oscilação / alteração na tensão elétrica.

Desse modo, tendo em vista que os danos ora analisados decorreram de picos de energia, os quais são caracterizados por alterações súbitas na frequência da rede elétrica, para mais ou para menos, entendo que a Autora logrou êxito em comprovar a existência de oscilação de energia, e a Ré, ao contrário, nada prova da regularidade do serviço prestado por ela, relegando a mera análise administrativa sem análise de campo.

Dessarte, considerando que a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, não resta alternativa senão reconhecer a falha na prestação do serviço e, via de consequência, o dever de indenizar, como já se manifestou reiteradas vezes o E. TJES”.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

O Juízo a quo, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O laudo técnico de inspeção nº 842/2020 (fls. 32/33 dos autos digitalizados), que descreve os problemas identificados e as conclusões alcançadas pelo profissional encarregado das vistorias dos equipamentos em que houve danos, atesta avaria irreversível nos componentes que relaciona, indicando, como causa provável dos danos “
quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica
”
. Consigna, ainda, referido doumento, que “
no dia 28/07/2000, às 16 horas e 44 minutos, foi acionado chamado para assistência técnica no Condomínio. Após queda abrupta/oscilação de energia, o elevador social não voltou a funcionar
”.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar que “não há registro de interrupção do serviço prestado” no dia em que ocorreram os sinistros em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época dos fatos.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025631-45.2018.8.08.0024. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data da publicação: 20/set/2019).

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção
juris tantum
de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que o Apelado se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.